Tribunal: CARF
Processo: 15540.720465/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2010
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, responde integralmente pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, nas situações em que o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe à pessoa física indicada no Termo de Sujeição Passiva a apresentação, em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo a pessoa jurídica ilegítima para contestar a imputação de responsabilidade tributária a um de seus sócios. Entendimento pacificado com a publicação da súmula CARF número 172.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720465/2013-73
ACÓRDÃO
2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CULINÁRIA ALEMÃ BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP (SUCESSORA DE BAR LUIZ
LTDA.)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2010
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social, responde integralmente pelos tributos
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do
ato, nas situações em que o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe à pessoa física indicada no Termo de Sujeição Passiva a apresentação,
em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo a pessoa jurídica ilegítima
para contestar a imputação de responsabilidade tributária a um de seus
sócios. Entendimento pacificado com a publicação da súmula CARF número
172.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
2
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 900 e ss).
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante mencionada
simplesmente como contribuinte ou Culinária Alemã, por meio do qual foi formalizado crédito
tributário. As contribuições foram distribuídas nos seguintes Autos de Infração:
Auto de
Infração
Valor
Principal
Data da
Consolidação
Valor
Consolidado
Contribuições
Período
Levantamentos
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
3
51.004.024-1
133.220,43
24/09/2013
379.728,59
I) Contribuições patronais
incidentes sobre as
remunerações de
segurados empregados:
contribuições previstas no
art. 22, I e II, da Lei no
8.212/1991 (FPAS e RAT);
II) contribuição patronal
incidente sobre a
remuneração dos
contribuintes individuais,
prevista na Lei no
8.212/91, art. 22, III.
01/200
9 a
08/201
0
D1 –
PAGAMENTOS
AO CONTADOR;
F1 – DIFERENÇA
ENTRE FOLHA E
GFIP.
51.004.025-0
48.308,26
24/09/2013
137.766,99
I) Contribuição dos
segurados empregados, a
qual a empresa tem
obrigação de arrecadar e
recolher (Lei no 8.212/91,
art. 20, c/c art. 30, I, "a");
II) contribuição dos
contribuintes individuais
prevista na Lei no
8.212/1991, art. 21, com
a redução constante no
art. 30, §4o, da mesma lei.
01/200
9 a
08/201
0
D1 –
PAGAMENTOS
AO CONTADOR;
F1 – DIFERENÇA
ENTRE FOLHA E
GFIP.
51.004.026-8
35.544,23
24/09/2013
101.325,60
Contribuições destinadas
aos seguintes terceiros
(outras entidades): Fundo
Nacional de
Desenvolvimento da
Educação - FNDE(Salário-
Educação), Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA,
Serviço Social do
Comércio – SESC, Serviço
Nacional de
Aprendizagem Comercial -
SENAC e Serviço de Apoio
às Pequenas e Médias
Empresas – SEBRAE.
01/200
9 a
08/201
0
F1 – DIFERENÇA
ENTRE FOLHA E
GFIP.
Consta no Relatório Fiscal que:
1. Foi constatado pela fiscalização que a empresa Bar Luiz Ltda., doravante
mencionada simplesmente como Bar Luiz, tradicional restaurante de comida alemã da cidade do
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
4
Rio de Janeiro, situado na Rua da Carioca, 39, foi sucedido pela empresa Culinária Alemã. A
sucedida foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o/01/2009, por ter débito para
com a Fazenda Pública Federal. Apesar disso, declarou na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP ser optante pelo Simples
em algumas competências do período fiscalizado (10/2009 a 12/2009).
2. No endereço do Bar Luiz no Cadastro CNPJ (Rua Nestor Pinto Alves, 100, loja 13,
em São Gonçalo), nunca funcionou um restaurante, encontrando-se o local fechado há anos. A
sócia administradora da empresa, Sra. Rosana Santos, foi encontrada e cientificada do início da
fiscalização.
3. Com base nas folhas de pagamento apresentadas, foram verificados fatos
geradores não declarados em GFIP, bem como a ausência de recolhimento de contribuições
devidas.
4. Em consultas na internet, no sítio www.barluiz.com.br foi constatada a
continuidade da atividade do restaurante na Rua da Carioca, inclusive a identificação da Sra.
Rosana Santos como proprietária do empreendimento. Foi verificado em diligência nesse
endereço que o “Bar Luiz” continuou a funcionar no mesmo local, mas com a razão social Culinária
Alemã Bar e Restaurante Ltda. Os garçons ainda eram os mesmos, assim como o logotipo e o
cardápio. Na mesma época, a Sra. Rosana concedeu entrevista para o jornal O Globo, na condição
de proprietária do Bar Luiz.
5. Em depoimento realizado em 20/06/2013, a Sra. Rosana Santos declarou que:

A empresa Bar Luiz teria encerrado suas atividades em 31/12/2009;

Não houve a continuação da exploração da atividade de restaurante na Rua Nestor
Pinto Alves em São Gonçalo, sendo o imóvel alugado para o recebimento de
correspondências e o arquivamento de documentos;

A marca Bar Luiz foi franqueada para a empresa Culinária Alemã, a qual ficou com
todos os móveis, utensílios, equipamentos de cozinha, elementos decorativos e
empregados.

Uma fiscalização do Ministério do Trabalho resultou em imputação de
responsabilidade pelos encargos trabalhistas dos empregados do Bar Luiz à
empresa Culinária Alemã, bem como na assinatura de um Termo de Ajuste de
Conduta com o Ministério Público envolvendo as duas empresas e o Sindicato da
categoria.

A empresa Bar Luiz não recebeu nenhum recurso pela franquia concedida, em
virtude do passivo de dívidas existentes.
6. Em 25/06/2013, foi iniciada a fiscalização na Culinária Alemã, não tendo
comparecido a sócia administradora, Sra. Jonailza Siqueira da Silva, conforme solicitado por duas
vezes, tendo sido informado à fiscalização que a mesma encontrava-se com problemas de saúde.
7. Foi constatado que, apesar de ter sido declarado o encerramento das atividades
do Bar Luiz em 12/2009, 21 empregados ainda continuaram vinculados a essa empresa até
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
5
08/2010, conforme folhas de pagamento e GFIP, embora prestassem serviços à Culinária Alemã.
Somente em 09/2010 esses empregados foram admitidos por esta última empresa.
8. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta derivou da investigação
conduzida nos autos do Inquérito Civil no 1297/2010, tendo sido concluído pela transferência do
empreendimento comercial, além da cessão do uso da marca.
9. Os Livros Diário e Razão da Culinária Alemã registram a existência de receita
sobre as vendas a partir de 01/2010.
10. Foi constatado documento de cessão de locação do endereço do restaurante,
constando como locatária cedente a empresa Bar Luiz e como cessionária a empresa Culinária
Alemã.
11. Foi realizada diligência fiscal direcionada a investigar o histórico laboral e a
efetiva participação em atividade empresarial de Jonailza Siqueira da Silva, sócia administradora
da Culinária Alemã. No Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, foi identificado que ela
foi empregada doméstica de 07/1999 a 02/2008, tendo remuneração média um pouco acima do
salário mínimo desde 01/1985. A partir de 01/2010, há registro de remuneração de contribuinte
individual, conforme dados informados em GFIP. Foram entregues por ela declarações de isento
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física para os anos de 2005 a 2007.
12. Em processo enviado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foi constatado
que a Sra. Jonailza trabalhou como empregada doméstica desde 1980 no mesmo endereço, local
onde reside a Sra. Rosana Santos. Até 09/1988 prestou serviços à Sra. Gertrud Kurowsky e a partir
de 10/1988 à Sra. Rosana Santos. A Sra. Gertrud foi proprietária do Bar Luiz e já é falecida, sendo
sogra da Sra. Rosana Santos, que herdou a empresa por ter sido casada com Bruno Kurowsky,
também já falecido.
13. A Sra. Jonailza compareceu à Delegacia da Receita Federal em Niterói e
apresentou cópia da carteira de trabalho, que confirmou o vínculo empregatício no âmbito da
residência da Sra. Rosana Santos de 1o/10/1988 até 1o/10/2009. O seu depoimento demonstrou
que ela é interposta pessoa, pois ela disse que:

Desconhecia o nome completo da razão social da empresa que administra;

Não efetuou qualquer pagamento pelo ponto comercial e disse que a Sra. Rosana
simplesmente passou a empresa para o seu nome;

Não sabia os nomes dos contadores da empresa;

Não sabia o nome completo dos sócios e dos procuradores;

Não recebia “nada mais por mês” e não sabia o que é pró-labore;

Não sabia quais os bancos nos quais a empresa possui conta corrente, apesar de
afirmar que já assinou cheques;

Não conhecia o nome de nenhum garçom do restaurante;
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
6

Desconhecia a existência de contrato de locação com a Venerável Ordem Terceira
de São Francisco, que foi supostamente assinado por ela em 04/03/2010;

Tem como grau de instrução o curso primário incompleto e nunca fez curso
preparatório para a administração de uma empresa;

Realmente trabalhou para a Sra. Rosana Santos até 2009;

A Sra. Rosana Santos ainda frequenta o Bar Luiz e fornece orientações quando
solicitada.
14. Assim, as declarações da Sra. Jonailza e as informações obtidas no CNIS e no
cadastro da RFB demonstraram a ausência de capacidade econômica, financeira, intelectual e
social para ela ser sócia e administradora da empresa Culinária Alemã.
15. Diante do fato de que a atividade econômica explorada sob a razão social Bar
Luiz Ltda. passou a ser explorada pela Culinária Alemã, que assumiu o estabelecimento comercial,
no mesmo endereço, sem solução de continuidade, com fulcro no art. 133, I, do Código Tributário
Nacional – CTN, houve a responsabilidade tributária por sucessão, tendo sido os Autos de Infração
lavrados no nome da sucessora.
16. Ressalta, ainda, a autoridade fiscal que até 06/2010 as contas bancárias da
empresa Bar Luiz permaneceram ativas e com forte movimento. A partir de 07/2010, a
movimentação bancária passou a ser exclusivamente da empresa Culinária Alemã.
17. Os fatos narrados provam que as duas empresas estão envolvidas em ação
intencional de fraudar o Fisco, por meio de simulação com o uso de interposta pessoa para desviar
os encargos fiscais do real titular das operações. É cabível, portanto, a aplicação da multa
qualificada de 150% sobre o valor dos tributos lançados.
18. O interesse comum na situação que constitui o fato gerador e os atos praticados
por infração de lei (omissão de fato gerador de contribuições previdenciárias e sociais em GFIP,
apropriação indébita e uso de interpostas pessoas) cometidos por Rosana Santos em conluio com
Jonailza Siqueira da Silva caracterizam as hipóteses previstas no art. 124, I, e art. 135, III, do CTN.
Dessa forma, foi imputada responsabilidade solidária e pessoal a ambas.
19. A empresa entregou várias GFIP para a mesma competência, sendo considerada
pela fiscalização a última que se encontrava na situação exportada.
20. No período 01/2009 a 08/2010, encontra-se omitida nas GFIP a quase totalidade
das remunerações dos segurados empregados registradas nas folhas de pagamento, bem como a
remuneração do contador verificada na DIRF. Somente os fatos geradores não declarados em GFIP
foram lançados.
21. Conforme as folhas de pagamento de 01/2009 a 10/2010, a empresa Bar Luiz
descontou as contribuições previdenciárias dos segurados empregados, porém não as recolheu, o
que configura, em tese, a prática de crime de Apropriação Indébita. Foi, assim, emitida
Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
7
Da Impugnação da Empresa Culinária Alemã
A ciência ocorreu em 30/09/2013. Em 29/10/2013, a empresa Culinária Alemã
apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
1. O art. 133, II, do CTN determina que se o alienante continuar exercendo ou voltar a
exercer, no prazo de seis meses, a mesma atividade antes exercida, a responsabilidade
recai primeiramente sobre ele e, somente no caso de não adimplida a dívida, o
adquirente responde subsidiariamente.
2. No caso, a empresa Bar Luiz não se dissolveu, não cessou a exploração comercial como
julgou o Auditor Fiscal, pois simplesmente suspendeu suas atividades. Logo, a situação
se enquadra no inciso II do art. 133 do CTN e não no I. Se a alienante continua
existindo, presume-se que ainda detém capacidade econômica, devendo pagar os
tributos devidos sob sua gestão. Somente se não tiver capacidade econômica de saldar
o débito, a responsabilidade recai sobre o adquirente.
3. Dessa forma, havendo, no caso, o benefício de ordem, a impugnante requer seja
acolhida a sua impugnação, com o cancelamento dos Autos de Infração e das
penalidades decorrentes.
Da Impugnação da Sra. Rosana Santos
Na mesma data, a Sra. Rosana Santos apresentou impugnação, alegando, em
resumo, que:
1. Foi incluída como responsável tributária solidária com fundamento nos arts. 124, I, e
135, III, do CTN porque a empresa Culinária Alemã da qual não é sócia foi incluída como
sucessora responsável pela dívida da empresa Bar Luiz, da qual é sócia. Essa imputação
se deu sem que os mínimos requisitos legais fossem respeitados.
2. O art. 133 do CTN encontra-se dentro da Seção II do Capítulo V, trazendo o termo
“Responsabilidade dos Sucessores”. A ideia contida nessa modalidade é simples: o
sucessor, na qualidade de responsável tributário, deve pagar o tributo que não foi
pago. Assim, seria imprescindível, no caso, que primeiro a empresa Bar Luiz fosse
chamada a quitar os Autos de Infração. Somente se essa empresa não pagasse e diante
da prova de ocorrência de algum ato ilícito poder-se-ia imputar a solidariedade à
impugnante.
3. A imputação de práticas de crimes de apropriação indébita, sonegação previdenciária e
crime contra a ordem tributária somente pode ser feita mediante a prova do dolo. No
caso, entretanto, a fiscalização fundamentou o termo de sujeição passiva apenas com a
demonstração da inadimplência da empresa Bar Luiz. Nem a falta de pagamento nem a
suspensão das atividades empresariais constituem infração à lei capaz de atribuir
responsabilidade pessoal aos administradores da empresa.
4. Ademais, em face das dificuldades financeiras da empresa da qual a impugnante é
sócia, não poderia ela ter tido outra conduta em relação às contribuições não pagas, o
que é causa de exclusão da culpabilidade.
5. Ao final, pede que, à vista da demonstração da improcedência da responsabilidade que
lhe foi imposta, a sua impugnação seja acolhida, com o cancelamento dos Autos de
Infração, bem como das penalidades deles decorrentes.
Da Impugnação da Sra. Jonailza Siqueira da Silva
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
8
Foi apresentada, também em 29/10/2013, a impugnação da Sra. Jonailza Siqueira
da Silva, no mesmo teor daquela apresentada pela Sra. Rosana Santos, diferindo apenas no
preâmbulo, quando diz que a responsabilidade pelo crédito tributário lhe foi imputada apenas
porque a empresa Culinária Alemã, da qual é sócia, foi incluída como sucessora responsável pela
dívida da empresa Bar Luiz.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 900 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 SUCESSÃO TRIBUTÁRIA.
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO OU FUNDO DE COMÉRCIO.
De acordo com o art. 133, I, do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa natural
ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde integralmente pelos tributos relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido devidos até à data do ato se o alienante cessar a
exploração do comércio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTA PESSOA. INTUITO DE NÃO PAGAR OS
TRIBUTOS DEVIDOS. INFRAÇÃO DE LEI.
É cabível a imputação de responsabilidade solidária às representantes de pessoas
jurídicas de direito privado que agiram com infração de lei. Constitui infração de
lei a interposição de pessoa como dona de empreendimento que na realidade é
de outra, com o intuito de que a empresa criada substitua integralmente as
atividades de empresa cujos tributos não foram pagos, passando a explorar o
mesmo fundo de comércio da empresa sucedida, com os mesmos empregados e
demais elementos que o compõem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, a decisão recorrida decidiu em julgar improcedentes as impugnações,
com a manutenção integral do crédito tributário e com a manutenção das Sras. Rosana Santos e
Jonailza Siqueira da Silva como responsáveis solidárias.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o sujeito passivo
Culinária Alemã Bar e Restaurante Ltda EPP apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 947 e ss),
transcrevendo ipsis litteris, a integralidade da impugnação apresentada.
Embora regularmente intimadas, após saneamento dos autos, as responsáveis
solidárias Sras. Rosana Santos e Jonailza Siqueira da Silva, não apresentaram os respectivos
Recursos Voluntários.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
9
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo Culinária Alemã Bar e
Restaurante Ltda EPP é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe destacar que, embora regularmente intimadas, após saneamento dos
autos, as responsáveis solidárias Sras. Rosana Santos e Jonailza Siqueira da Silva, não
apresentaram os respectivos Recursos Voluntários.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente (observação fica por conta da retroatividade benéfica que deve ser
aplicada neste julgado, por força do art. 106, II, “c”, do CTN). É de se ver:
[...] 2 Da Sucessão da Empresa Culinária Alemã
A empresa alega que o caso se subsume ao inciso II do art. 133 do CTN e não ao
inciso I, porém não lhe cabe razão, conforme demonstrado a seguir.
O art. 133, I, do CTN, no qual o Auditor Fiscal enquadrou a situação, determina:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à
data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação,
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou
profissão.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
10
Segundo estudo do eminente MARCO AURÉLIO GRECO, a aquisição a que se
refere o art. 133 do CTN não abrange meras operações de transferência da
titularidade de bens, as quais são objeto dos arts. 130 e 131 desse mesmo código.
Nas palavras do autor:
Por isso, entendo que a “aquisição” prevista no artigo 133 não é apenas a
que resulta de um negócio jurídico específico que tenha por objeto os bens e
demais elementos que compõem o estabelecimento ou o fundo de
comércio, mas, a meu ver, alcança, também, a assunção da continuidade da
atividade econômica a eles relativa.
Sobre o assunto, diz o mestre SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
... Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa adquire de outra os
bens do ativo fixo e o estoque de mercadorias e continua a explorar o
negócio, presume- se que houve aquisição de fundo de comércio,
configurando-se a sucessão e a transferência da responsabilidade tributária.
Esse pensamento vai ao encontro da própria evolução do significado de fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, que originalmente estava fortemente
relacionado à base física da empresa, passando, após, a abranger uma unidade do
empreendimento, inclusive seus móveis, utensílios, clientes, empregados,
mercadorias, marcas, etc.
O adquirente de estabelecimento ou fundo de comércio, na verdade, assume
todo o aparato necessário à continuidade do negócio, o que ocorreu no caso aqui
discutido, no qual a empresa Culinária Alemã atua no mesmo local da sucedida
(Bar Luiz), com as mesmas instalações e o mesmo objeto, utilizando, inclusive, o
mesmo nome de fantasia pelo qual a outra empresa era conhecida. Na verdade,
adquirindo o único estabelecimento da sucedida, a notificada se põe em uma
posição inequívoca de sucessora face ao art. 133 do CTN, já que a transferência foi
de tal monta que contemplou a própria essência da pessoa jurídica alienante,
hipótese certamente abrangida por esse dispositivo legal, o qual visa nitidamente
a assegurar o Fisco quanto aos créditos que lhe são devidos.
Uma vez enquadrada a situação fática no art. 133 do CTN, resta a discussão sobre
qual dos incisos aplicar. Segundo dito, resta claro que a finalidade dos dispositivos
acima citados é assegurar os créditos tributários quando ao seu adimplemento.
Dessa forma, o alienante deve ser primeiro demandado caso continue a explorar
atividade que evidencie a sua capacidade econômica para satisfazer a obrigação
tributária. No caso, conforme admitido pela sua sócia administradora, o que
ocorre é o contrário, pois a empresa Bar Luiz, dentro dos seis meses seguintes à
transferência quedou-se sem atividade alguma, tendo como sede um lugar
fechado e que somente serviu para arquivo de documentos e recebimento de
correspondências.
O fato de a empresa Bar Luiz não ter se dissolvido em nada altera a situação, uma
vez que o dispositivo trata da venda de estabelecimento ou fundo de comércio,
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
11
não sendo de forma alguma necessário o encerramento das atividades da
empresa alienante para que o fato se subsuma à hipótese legal.
Na verdade, o que importa é a continuidade ou não da exploração da atividade
pela empresa sucedida. Ademais, a análise da situação fática deve se pautar no
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal. No caso, restou
comprovado que isso, de fato, não ocorreu. Apesar de vários de seus empregados
continuarem a ser formalmente inseridos na folha de pagamento da sucedida,
restou comprovado pela fiscalização que, na realidade, eles prestavam serviços no
estabelecimento já alienado para a sucessora. Além disso, pela verificação da
contabilidade, ficou provado que, embora tenha havido movimento na conta
bancária da sucedida, tratava-se de faturamento do estabelecimento da
sucessora.
Improcedentes, pois, os argumentos da impugnante.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o instituto da sucessão empresarial
foi introduzido pelo Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 133, que assim preceitua:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I - Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Analisando o dispositivo acima citado, podemos claramente caracterizar o sucessor
não somente o adquirente do estabelecimento, mas também do fundo de comércio, que tem sido
entendido como a soma dos elementos corpóreos (imóveis, móveis, utensílios, mercadorias e
matérias-primas) e dos elementos incorpóreos (nome comercial, clientela, marcas) que compõem
o estabelecimento.
No caso dos autos, considerando os fatos verificados, é de se ratificar as conclusões
a que chegou a fiscalização, no que se refere à caracterização da sucessão empresarial, sobretudo
em face dos seguintes aspectos, cujo ônus de demonstrar em sentido contrário o recorrente não
se desincumbiu:
i. A atividade econômica explorada sob a razão social Bar Luiz Ltda. passou a ser
explorada pela Culinária Alemã, que assumiu o estabelecimento comercial, no mesmo
endereço, sem solução de continuidade;
ii. A empresa Culinária Alemã atua no mesmo local da sucedida (Bar Luiz), com as
mesmas instalações e o mesmo objeto, utilizando, inclusive, o mesmo nome de
fantasia pelo qual a outra empresa era conhecida;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
12
iii. Conforme admitido pela sua sócia administradora, a empresa Bar Luiz, dentro dos seis
meses seguintes à transferência quedou-se sem atividade alguma, tendo como sede
um lugar fechado e que somente serviu para arquivo de documentos e recebimento de
correspondências;
iv. O fato de a empresa Bar Luiz não ter se dissolvido em nada altera a situação, uma vez
que o dispositivo trata da venda de estabelecimento ou fundo de comércio, não sendo
necessário o encerramento das atividades formalmente da empresa alienante para
que o fato se subsuma à hipótese legal;
v. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho resultou em imputação de
responsabilidade pelos encargos trabalhistas dos empregados do Bar Luiz à empresa
Culinária Alemã, bem como na assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta com o
Ministério Público envolvendo as duas empresas e o Sindicato da categoria;
vi. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta derivou da investigação
conduzida nos autos do Inquérito Civil no 1297/2010, tendo sido concluído pela
transferência do empreendimento comercial, além da cessão do uso da marca;
vii. Foi constatado que, apesar de ter sido declarado o encerramento das atividades do Bar
Luiz em 12/2009, 21 empregados ainda continuaram vinculados a essa empresa até
08/2010, conforme folhas de pagamento e GFIP, embora prestassem serviços à
Culinária Alemã. Somente em 09/2010 esses empregados foram admitidos por esta
última empresa;
viii. Apesar de vários de seus empregados continuarem a ser formalmente inseridos na
folha de pagamento da sucedida, restou comprovado pela fiscalização que, na
realidade, eles prestavam serviços no estabelecimento já alienado para a sucessora.
Os fatos trazidos pela fiscalização, ladeados aos elementos que constam dos autos,
evidenciam que, a meu ver e sem sombras de dúvidas, o recorrente adquiriu o fundo de comércio
da pessoa jurídica “Bar do Luiz”, mantendo, inclusive, a exploração da mesma atividade
empresarial, sendo que a sucedida, dentro dos seis meses seguintes à transferência, quedou-se
sem atividade alguma.
Com toda essa riqueza de detalhes, restou plenamente caracterizada a ocorrência
da sucessão empresarial, não pairando dúvidas sobre a regularidade da sujeição passiva
direcionada ao recorrente.
Entendo, portanto, que houve a alienação do estabelecimento comercial e dessa
forma o adquirente é integralmente responsável pelo crédito tributário exigido no Auto de
Infração, motivo pelo qual, o reconhecimento da responsabilidade por sucessão é um imperativo,
nos termos do art. 133, I, do CTN.
Para além do exposto, cabe destacar que é incabível ao devedor principal pleitear a
exclusão da responsabilidade tributária atribuída a terceiros, eis que estaria a pleitear direito
alheio em nome próprio, o que somente seria admissível em caráter excepcional, mediante
expressa autorização legal.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.887 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720465/2013-73
13
Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas distintas, não poderia
o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a terceira pessoa.
A propósito, já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado” (Súmula
CARF no 172).
Por fim, sobre a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, estribada no art.
44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, cabe destacar que o sujeito passivo não teceu considerações
a respeito da ausência de dolo específico atinente à prática dos delitos previstos pelos artigos 71 a
73 da Lei n° 4.502/64, limitando-se a requerer o afastamento da multa como consequência da
improcedência da acusação fiscal.
Dessa forma, apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei
no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-
a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido,
reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso,
devendo ser aplicado apenas a retroatividade da multa, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário interposto pelo sujeito
passivo Culinária Alemã Bar e Restaurante Ltda EPP para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da
superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa
Qualificada, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1004
DF CARF MF
Original